Tribunal: TJDFT
Processo: 0703294-98.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE ANTE A AUSÊNCIA DE MODERAÇÃO PARA REPELIR SUPOSTA INJUSTA AGRESSÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. DOLO DE LESIONAR DEMONSTRADO. OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA COMPROVADA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CABÍVEL REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A legítima defesa é considerada causa de exclusão da ilicitude, uma vez que, presentes todos os seus requisitos (agressão injusta; atual ou iminente; contra direito próprio ou de outrem; reação mediante meios necessários, usando-os de modo moderado), o ordenamento jurídico pátrio considera o fato como lícito, não subsistindo a figura delituosa. Todavia, se a agressão não é necessária e nem foi usada de modo moderado, não se pode aplicar o referido instituto, como é a situação sob exame, motivo pelo qual o pleito absolutório, com base nesse argumento, não pode subsistir.
2. Em caso de crime praticado em situação de violência doméstica, muitas vezes cometido na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com as demais provas apresentadas nos autos.
3. Em análise aos critérios gerais e específicos para a fixação do quantum devido pela indenização por danos morais, verifica-se que a quantia arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais) deve ser reduzida. Segundo informações constantes dos autos, o réu está desempregado e é assistido pela Defensoria Pública.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, somente para reduzir a indenização por danos morais de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 300,00 (trezentos reais).